Tribunal: TJDFT
Processo: 0736604-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. E SERVIÇOS. ICMS. DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO. PROBABILIDADE DE DIREITO DEMONSTRADA. PROTESTO. RISCO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do verbete n. 112 do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.
2. Diante da apresentação das guias com o valor devido a título de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, acompanhadas de comprovantes de pagamento realizados tempestivamente, está demonstrada a probabilidade do direito do contribuinte.
3. Verificada, em um juízo de cognição sumária, a probabilidade de quitação da obrigação de recolhimento do tributo, somada ao risco de dano irreparável ao contribuinte em razão da cobrança indevida, é cabível a suspensão da exigibilidade, em antecipação de tutela.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.